Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600084-17.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44207284
19/11/2024
13:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44207284 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.536
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO 0600084-17.2024.6.16.0111
–
Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO
-
TELEMACO
BORBA
-
PR
-
MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRENTE: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRENTE: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDA: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. AGENTE PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS
EM EVENTOS PÚBLICOS. USO DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DE PRÉ-
CANDIDATA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 A representação foi proposta pelo Partido Progressista (PP) contra Rita Mara de
Paula Araújo, Jefferson Thomaz de Abreu e o Diretório Municipal do PSD de
Telêmaco Borba, visando a aplicação de sanções por conduta vedada em eventos
realizados em 4 e 5 de julho.
1.2 O juízo de primeira instância julgou improcedente a representação quanto à

Num. 44207284 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
Jefferson Thomaz de Abreu e ao Diretório Municipal do PSD, entendendo que não
havia provas de participação nas condutas imputadas. Em relação a Rita Mara, foi
imposta multa pela prática de conduta vedada, consistente na distribuição de
benesses em eventos públicos, com utilização de adesivos de campanha.
1.3 Inconformado, o Partido Progressista recorreu, requerendo a aplicação das
sanções de multa, inelegibilidade e cassação do registro ou diploma de todos os
representados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a distribuição de benesses e o uso
de adesivos com logomarca de campanha configuram conduta vedada pela Lei das
Eleições; (ii) determinar a aplicação de sanções aos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 73, I, II, IV e §10 da Lei nº 9.504/97 proíbe a prática de determinadas
condutas por agentes públicos, visando garantir a igualdade de oportunidades entre
candidatos. Dentre essas condutas, está a vedação de distribuição gratuita de bens
pela Administração Pública, exceto em casos específicos não configurados no
presente caso.
3.2 Comprovou-se que, nos eventos de "Assinatura de Ordem de Serviço para
Recape Asfáltico" e "Entrega de Títulos de Propriedade", realizados em ano
eleitoral, houve distribuição de benesses e uso de adesivos de campanha com
logotipo similar ao da pré-candidata Rita Mara, configurando uso da máquina pública
para autopromoção.
3.3 Quanto à participação de Jefferson Thomaz de Abreu, à época vereador e pré-
candidato a vice-prefeito, reconheceu-se a sua responsabilização, conforme o
princípio da chapa indivisível (Código Eleitoral, art. 91). O Tribunal Superior Eleitoral
tem decidido que a responsabilidade por condutas vedadas prescinde da condição
de candidato, bastando a atuação como agente público (AgR-AI 57-47, Min. Edson
Fachin, DJE de 7.2.2020).
3.4 No tocante ao Diretório Municipal do PSD, não ficou demonstrada participação
ativa na conduta vedada, conforme art. 96, §11, da Lei nº 9.504/97, razão pela qual
foi excluído da sanção.
3.5 A jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral orienta que a
sanção de cassação exige a comprovação de gravidade, o que não restou
configurado, uma vez que a conduta analisada não demonstrou potencial para
comprometer a legitimidade do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso do Partido Progressista parcialmente provido para julgar procedente a

Num. 44207284 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
representação contra Jefferson Thomaz de Abreu, aplicando-se para cada (Rita
Mara de Paula Araújo e Jefferson Thomaz de Abreu) a multa de R$10.641,00.
4.2 Tese de julgamento: "A distribuição de benesses e o uso de materiais de
campanha em eventos públicos, ainda que fora do período vedado, configura
conduta ilícita, vedada pelo art. 73, IV e §10, da Lei nº 9.504/97, sujeitando o agente
público e o beneficiário à multa, desde que evidenciado o benefício eleitoral e a
participação no ato ilícito".
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso do Partido Progressista, e negou provimento ao recurso do Partido Social Democrático,
Rita Mara de Paula Araújo e Jefferson Thomaz de Abreu, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se
de
dois
Recursos
Eleitorais,
interpostos
pelo
PARTIDO
PROGRESSISTA
pelo
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, RITA MARA DE PAULA ARAÚJO E JEFFERSON
THOMAZ DE ABREU, em face de sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral, para
condenar apenas RITA MARA DE PAULA ARAÚJO, por conduta vedada, à multa de
R$10.641,00.
A inicial foi nomeada como Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder político e
conduta vedada, proposta pelo PARTIDO PROGRESSISTA em face do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, RITA MARA DE PAULA ARAÚJO E JEFFERSON THOMAZ DE ABREU, sob o
fundamento de que nos dias 04/07/2024 e 05/07/2027 ocorreram a Assinatura de Ordem de
Serviço para Recape Asfáltico no bairro Casa Bella e a entrega de Títulos de Propriedades do
Jardim São Roque, bem como a divulgação dos eventos pela internet, com entrega de brindes,
adesivos de campanha, com caráter eleitoreiro e promoção pessoal, com violação ao artigo 73, I
e IV, da Lei nº 9.504/97. Ao final, requer a decretação da inelegibilidade, cassação do registro de
candidatura ou do diploma e aplicação de multa aos representados (ID 43970630).
Intimada, a federação representante requereu emenda à inicial, para o fim de alterar a classe da
demanda para Representação Eleitoral por Conduta Vedada, em razão de que requereu:
aplicação da multa do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97; cassação do registro de candidatura ou
diplomas, conforme artigo 73, §5º, da Lei nº 9.504/97, e inelegibilidade, prevista no artigo 1º, I, j
da LC nº 64/90 (ID 43970743 e 43970749).

Num. 44207284 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
Em sentença, o juízo de primeiro grau decidiu que não há prova que indique a participação de
Jefferson Thomaz de Abreu e do Diretório Municipal do PSD, razão pela qual julgou
improcedentes os pedidos em relação aos mesmos. Quanto à Rita Mara de Paula Araújo,
entendeu que restaram comprovados os eventos realizados em 04 e 05 de julho de 2024, em que
foram distribuídos adesivos com o logotipo da pré-candidatura e benesses, com a utilização de
recursos públicos, caracterizando conduta vedada. Com isso, julgou procedente a ação em
relação à Rita Mara de Paula Araújo, condenando-a à multa de R$10.641,00, fixada acima do
mínimo porque foram realizados dois eventos. Ainda, asseverou não se tratar de caso para a
cassação do registro ou do diploma, ante à ausência de comprovação de gravidade suficiente que
comprometa a legitimidade do pleito (ID 43970789).
Irresignadas, ambas as partes apresentaram recursos.
O PARTIDO PROGRESSISTA recorreu alegando que: a) os ilícitos cometidos por RITA MARA
ensejam sanções mais gravosas, além da multa, conforme §§4º e 10, do artigo 73, da Lei
9.504/97; b) conforme artigo 74, da Lei nº 9.504/97, a infringência ao §1º, do artigo 37 da
Constituição Federal sujeita o responsável ao cancelamento do registro ou perda do diploma e à
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, j da LC 64/90; c) no caso, aplica-se o princípio da
indivisibilidade da chapa, de modo que as sanções devem ser aplicadas ao candidato a vice-
prefeito e também ao Diretório Municipal, considerando-se a participação deste, à luz do artigo
96, §1º da Lei nº 9.504/97; d) a conduta vedadas possuem natureza objetiva, dispensando a
análise do dolo ou potencialidade de influenciar o pleito, bastando a demonstração de utilização
da máquina pública; e e) a utilização de recursos públicos para promoção pessoal com
distribuição de adesivos da pré-candidatura em eventos oficiais, configura uso indevido da
máquina pública, com desvio de finalidade. Ao final, requer o provimento do recurso, para que
seja reformada a sentença com a cassação do registro ou do diploma e a decretação da
inelegibilidade da recorrida (ID 43970804).
O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, RITA MARA DE PAULA ARAÚJO E JEFFERSON
THOMAZ DE ABREU também apresentaram recurso, em que aduziram que: a) os eventos
impugnados ocorreram antes do período vedado, sendo legais; b) a publicação em perfis
pessoais sobre o evento também é regular e conforme a legislação; c) os eventos de inauguração
são comuns e também é comum que ocorra a distribuição de algodão doce e pipoca aos
cidadãos, especialmente às crianças; e d) quanto aos adesivos com a inicial do nome, não há
prova da distribuição e em relação ao uso, não se constata numeração de partido ou pedido de
voto, sendo inaplicável o artigo 73, IV e artigo 74, ambos da Lei nº 9.504/97. Ao final, requer a
reforma da sentença para que a multa seja afastada, tendo em vista que os eventos não foram
utilizados em prol da pré-candidata ou, alternativamente, que a multa seja reduzida, em razão da
ausência de reincidência do uso de adesivos (ID 43970809).
A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que houve demonstração da conduta vedada,
opinando pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.

Num. 44207284 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, mormente a tempestividade, razão
pela qual merecem conhecimento.
Cinge-se a controvérsia a analisar se os eventos realizados nos dias 4 e 5 de julho de 2024, com
a suposta entrega de benesses, utilização de adesivos e divulgação na internet, caracterizam
conduta vedada ao agente público, devendo-se ou não aplicar as sanções de multa, cassação de
registro e/ou diploma e inelegibilidade aos recorridos, Rita Mara de Paula Araújo, Jefferson
Thomaz de Abreu e Diretório Municipal do PSD de Telêmaco Borba.
O Juízo sentenciante entendeu que não há prova nos autos de que Jefferson Thomaz de Abreu
tenha praticado conduta vedada, nem da participação do Diretório Municipal do PSD, razão pela
qual julgou improcedente a representação em relação a ambos. Quanto à Rita Mara, entendeu
que restou comprovada a conduta vedada, tendo em vista que houve desvio de finalidade nos
eventos públicos, já que houve utilização de adesivos com logomarca de campanha com intenção
eleitoreira, em razão de que a condenou ao pagamento de multa de R$10.641,00.
Sobre o tema, o artigo 73, I, II e IV e § 10, da Lei nº 9.504/97 prevê a seguinte conduta vedada:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;
(...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira
e administrativa.

Num. 44207284 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
Seguem algumas das postagens publicadas nos endereços eletrônicos https://www.instagram.com/p/C9AVruZuK8Z/:; https://www.instagram.com/p/C9BWhbCu7M6/; https://www.instagram.com/p/C9BXPSmu50W/?img_index=1:; https://www.instagram.com/p/C9Bdy7jO09C/:; https://www.instagram.com/p/C9BTvYIOLU-/:; https://www.instagram.com/p/C9D2sD_Oaqp/; https://www.instagram.com/reel/C9D516rug59/?igsh=MXYydDVueGtscmw4OQ%3D%3D:, a saber:

Num. 44207284 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
Segundo consta dos autos, é fato incontroverso que, em 04 e 05 de julho de 2024, ocorreram os
eventos de “Assinatura de Ordem de Serviço para Recape Asfáltico no bairro Casa Bella” e
entrega de “Títulos de Propriedades do Jardim São Roque”, no Município de Telêmaco Borba,
com a entrega de algodão-doce e pipoca, bem como a utilização de adesivos com o logotipo da
candidatura da recorrida Rita Mara, por alguns participantes.
Em contrarrazões, Rita Mara alega que esses eventos são comuns e ocorrem todos os anos,
sendo comum também a distribuição de doces e salgados para a população. Quanto ao adesivo,

Num. 44207284 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
alegou que não há numeração ou pedido de voto, sendo inaplicável o artigo 73, IV e artigo 74,
ambos da Lei nº 9.504/97.
Sem razão a recorrida, neste ponto.
Ao contrário do que aduz Rita Mara em contrarrazões, a legislação veda a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios pela Administração Pública, em anos eleitorais, salvo em casos de
calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei, o que não
é o caso.
Ademais, verificou-se da análise das provas dos autos que houve a utilização de adesivos por
vários participantes, cidadãos e correligionários, com a logomarca da campanha de Rita Mara.
Trata-se de um adesivo circular com o “R” desenhado, com o padrão gráfico e as cores idênticas
às utilizadas em todo o material da pré-candidatura de Rita Mara. Os adesivos foram utilizados
durante os eventos públicos, organizados e estruturados com financiamento público, ou seja,
restou evidenciado o uso da máquina pública para a promoção da imagem da pré-candidata, o
que não é permitido.
Esses argumentos são corroborados pelo discurso do então vereador Siqueira, que fala sobre a
superioridade dos candidatos que serão indicados pela atual administração, nos seguintes termos
(ID 43970630):
"Que alguns candidatos vão só mostrar, aquela pequeneza, aquela pequenas coisas
que não deu certo. Mas essa maioria, essa grandiosidade que foi feita por essa
administração, quem vai poder mostrar é só os candidatos que vão ser indicados
pela nossa administração. É isso que eu peço para vocês todos, é o principal para
esse momento, para nossa cidade continuar indo para frente, progredindo cada vez
mais."
Outrossim, o fato de os eventos terem ocorrido antes do período vedado é despiciendo à análise,
já que a conduta ora analisada se adequa aos incisos IV e §10 do artigo 73, da Lei nº 9.504/97,
que não exigem o requisito temporal dos três meses anteriores ao pleito para caracterização.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, a saber:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, IV E § 10 DA LEI DAS ELEIÇÕES. USO
PROMOCIONAL
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
BENEFÍCIOS
SOCIAIS
NO
ANO
ELEITORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a legalidade do procedimento de dispensa ou inexigibilidade de
licitação deve ser travada na esfera de eventual improbidade administrativa, a ser
apreciada e julgada pela Justiça Comum.

Num. 44207284 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
2. Consoante o art. 73, IV da Lei 9.504/1997, é vedado aos agentes públicos
"fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo Poder Público". (grifo nosso)
(...)
5. O art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/1997 proíbe, no ano em que se realizarem as
eleições, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto em casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior. (grifo nosso)
(...)
(TREPR, REI nº 06004048420206160183, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
publicação: 30/07/2021).
No caso, portanto, restou comprovada a utilização indevida do Poder Público e da máquina
administrativa, com o cometimento de abuso pela, então, pré-candidata a Prefeita, que se
aproveitou dos eventos públicos para auto-promoção e divulgação de suas intenções eleitoreiras,
em desrespeito ao artigo 73, IV e §10, da Lei nº 9.504/97.
No entanto, não houve gravidade suficiente para a aplicação das graves sanções de cassação do
registro ou do diploma, tampouco de inelegibilidade, requeridos pelo recorrente Partido
Progressista - PP. Isso porque não se vê caracterizada de forma robusta o abuso de poder
político, a ensejar desigualdade entre candidatos ou prejuízo ao processo eleitoral do Município
de Telêmaco Borba.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral:
EMENTA.
RECURSOS
ELEITORAIS.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTAS VEDADAS.
1.
RECURSO
DOS
IMPUGNADOS.
ILEGALIDADE
NA
APREENSÃO
DE
APARELHO
CELULAR
PARTICULAR.
EXTRAPOLAÇÃO
DOS
LIMITES
CONTIDOS NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA INVÁLIDA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. ENTREVISTAS COLHIDAS UNILATERALMENTE PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL
EM
PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO
ELEITORAL. AUSENTE A JUDICIALIDADE E A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PROVA INVÁLIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABUSO DE PODER POLÍTICO NÃO
CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INCONTESTE DO
ILÍCITO. AUSENTE PROVA DA GRAVIDADE HÁBIL A COMPROMETER A
NORMALIDADE E A LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONDUTA VEDADA. ARTIGO
73, §10º, DA LEI Nº 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE

Num. 44207284 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
SERVIÇOS EM ANO ELEITORAL. SITUAÇÕES NÃO ENQUADRADAS NAS
EXCEÇÕES LEGAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILÍCITO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE PARA ENSEJAR CASSAÇÃO E INELEGIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inválida a prova decorrente de aparelho celular particular, apreendido em
cautelar de busca e apreensão, cujo poder não se encontrava expressamente
previsto no mandado.
2. As entrevistas por vídeo, colhidas unilateralmente pelo Ministério Público, em
Procedimento Preparatório Eleitoral, não podem ser utilizados como provas válidas,
eis que ausente a judicialidade e a observância do princípio constitucional do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa no momento de sua produção.
3. A colheita de depoimentos em juízo não se trata de mera formalidade, mas de
autêntico meio para a obtenção da verdade processualmente válida, com a
preservação de direitos garantidos constitucionalmente às partes.
4.
Diante da gravidade das sanções impostas pelo artigo
22
da
Lei
Complementar nº 64/90, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
configuração do abuso de poder político exige prova robusta e contundente,
"não podendo se fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos
fatos e de sua repercussão" (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo
151, Data 17/08/2021). (grifo nosso)
5. Para caracterização do abuso do poder político também se exige a prova da
gravidade dos fatos e o significativo comprometimento da normalidade e da
legitimidade do pleito. Precedentes TSE e desta Corte. (grifo nosso)
6. A entrega gratuita de benefícios em ano eleitoral, especificamente a doação
de bens públicos e a prestação de serviços públicos, configura a conduta
vedada prevista no artigo 73, §10, da Lei nº 9.504/97, independente da
finalidade eleitoral da conduta e da potencialidade lesiva do ato praticado.
(grifo nosso)
7. As penalidades de cassação e de inelegibilidade, previstas no artigo 73, §5,
da Lei nº 9.504/97, são inaplicáveis ao presente caso, eis que desproporcionais
aos fatos isolados cometidos pelos investigados. (grifo nosso)
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
2. RECURSO DO IMPUGNANTE. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, I, DA LEI Nº
9.504/97. USO DE BEM PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO. FINALIDADE
ELEITORAL NÃO COMPROVADA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no sentido de que, para

Num. 44207284 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
configuração da conduta vedada descrita no artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, é
necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de
candidato, violando–se a isonomia do pleito. Ausente o benefício a determinada
candidatura, não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que
participaram da disputa eleitoral (Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min.
Marcelo Ribeiro).
2. Recurso conhecido e não provido.
(TREPR, AIJE nº 060048731 Acórdão nº 60936 SÃO MATEUS DO SUL - PR, Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Relator
designado(a):
Des.
Rodrigo
Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação: 12/08/2022).
Deste modo, mantém-se o entendimento do Juízo Eleitoral de primeiro grau, porém por outro
fundamento, já que, neste momento, deve-se enquadrar a conduta ilícita no inciso IV e §10, da
Lei nº 9.504/97, e não nos incisos I e II, da Lei das Eleições, como fez o magistrado a quo.
Quanto à aplicação da sanção ao pré-candidato à Vice -Prefeito, então vereador do Município,
cabe salientar que vige a regra da chapa una e indivisível, conforme artigo 91 do Código Eleitoral,
segundo o qual “O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-
governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que
resulte a indicação de aliança de partidos”.
Outrossim, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "A
responsabilização pela prática das condutas descritas no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97
prescinde da condição de candidato, bastando que o autor do ato seja agente público" (AgR–AI
57–47, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 7.2.2020).
Dessa feita, considerando-se que o recorrido Jefferson Thomaz de Abreu, à época dos fatos,
além de pré-candidato ao cargo de vice-Prefeito era também agente público, na qualidade de
vereador do Município de Telêmaco Borba, é certa a sua responsabilização em relação às
condutas vedadas ocorridas durante os eventos em questão, sobretudo, porque também foi
beneficiário dos atos praticados.
Nesse sentido:
Ementa. Recurso eleitoral. Representação. Conduta vedada a agente público.
Publicidade institucional. Candidatos aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito.
Eleições 2020. Procedência parcial. Multa.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva (suscitada pelo Recorrente).
Alegação de que candidato ao cargo de Vice-Prefeito não era agente público, não
praticou conduta específica e não se beneficiou da conduta supostamente praticada
pelo candidato a Prefeito.

Num. 44207284 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
A legitimidade passiva em sede de Representação decorre da mera possibilidade de
benefício. Sanções aplicáveis ao agente público e aos beneficiários da conduta. Art.
73, § 8º, Lei 9.504/97. Princípio da indivisibilidade da chapa majoritária.
Litisconsórcio passivo necessário entre candidatos a Prefeito e a Vice.
Legitimidade para figurar no polo passivo da representação por conduta
vedada prevista no art. 73 da Lei 9.504/97.
Preliminar rejeitada.
(...)
(TREMG, RE nº 060098609 Acórdão IGARAPÉ - MG, Relator(a): Des. Patricia
Henriques Ribeiro, publicação: 02/03/2023).
O mesmo entendimento não se aplica ao Diretório Municipal do Partido Social Democrático -
PSD. Isso porque, neste caso, o artigo 96, §11, da Lei nº 9.504/97 prevê que, para a agremiação
ser responsabilizada pela conduta vedada, deve estar demonstrada a sua participação, o que não
se vê no presente caso.
No tocante à divulgação dos eventos em rede social particular, sem pedido de voto, também não
caracteriza ilícito passível de sanção. Nesse sentido, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já
decidiu, conforme se vê:
EMENTA.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
DE
CONDUTA
VEDADA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
(...)
2. A veiculação de atos de gestão em perfil pessoal de redes sociais, sem
pedido explícito de votos ou uso ostensivo de recursos públicos, não
configura conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
3. A publicidade institucional vedada, para fins do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97
deve ser entendida como aquela autorizada por agente público e custeada por ente
estatal.
(TREPR, REl nº 060005270
Acórdão
MARIPÁ - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/10/2024 Publicação: 07/10/2024).
Ainda, os representados requerem o afastamento da multa, sob o fundamento de que os eventos

Num. 44207284 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
não foram utilizados em prol da pré-candidata, ou a sua redução, ante à ausência de reincidência
do uso de adesivos.
A sentença, no tocante ao valor da multa, asseverou que:
“Quanto ao valor da penalidade, o Ministério Público Eleitoral sustenta que a multa
deve ser aplicada acima do mínimo “considerando a reincidência descrita no §6º,
conforme se apurou nos autos n. 0600081-62.2024.6.16.0111”.
O art. 73, §6º, da Lei nº 9.504/97 prevê que “as multas de que trata este artigo serão
duplicadas a cada reincidência”, sendo certo que a norma tem como referência a
reiteração da prática de condutas vedadas, assim entendidas aquelas previstas no
referido artigo.
A representação eleitoral nº 0600081-62.2024.6.16.0111 teve como objeto a
veiculação de propaganda eleitoral antecipada, que contraria a norma prevista no
art. 36 da Lei nº 9.504/97, e não a prática de “condutas vedadas aos agentes
públicos em campanhas eleitorais” de que trata o art. 73 da referida lei. Além disso,
os eventos ocorreram antes, e não depois da condenação, o que também impede a
majoração do valor da multa em razão da reincidência.
Por outro lado, entendo que a multa deve ser arbitrada em valor ligeiramente acima
do mínimo legal porque a presente representação tem como objeto a realização de
dois eventos. Embora não se tenha comprovado a extensão da repercussão desses
eventos, a prática de mais de uma conduta, em dias e circunstâncias diferentes,
deve ser considerada para arbitramento do valor da penalidade.
Considerando que a multa deve ser fixada entre cinco e cem mil UFIR e levando em
conta os critérios já mencionados, os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e a necessária adequação entre o valor da penalidade e a
gravidade da conduta, além da circunstância de terem sido realizados mais de um
evento, considero adequado fixar o valor em 10 mil UFIR.
Por outro lado, não se vislumbra, no caso concreto, a presença dos requisitos para a
cassação do registro ou do diploma da representada. Para que se imponha a
sanção de cassação, é necessário que a conduta vedada tenha gravidade suficiente
para comprometer a legitimidade do pleito eleitoral, o que não se comprovou no
caso em apreço.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal Eleitoral:
“Eleições 2020. [...] 18. A jurisprudência do TSE é no sentido de que, com base na
compreensão da reserva legal proporcional, nem toda conduta vedada e nem todo
abuso do poder político acarretam a automática cassação de diploma, competindo à
Justiça Eleitoral exercer juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a
sanção a ser imposta. [...].” (Ac. de 3/5/2024 no REspEl n. 060095481, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques.)

Num. 44207284 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
Dessa forma, reconhecendo a prática de conduta vedada pela representada Rita
Maria de Paula Araújo, impõe-se a aplicação de multa no valor de 10.000 UFIR, que
corresponde a R$ 10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um reais), conforme
disposto no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº
23.735/2024,
como forma de sancionar a infração e desestimular práticas semelhantes”.
A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)
(...)
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.
Segundo previsão contida no citado artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, a
multa deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada em caso de comprovação de
reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória”.
Na espécie, não restou comprovada a reincidência. Contudo, conforme bem ponderou o
Magistrado a quo, a multa decorre das condutas vedadas realizadas em dois eventos. Com isso,
proporcional e suficiente o valor determinado na sentença, para cada representado, para
sancionar os ilícitos em questão, inexistindo justificativa plausível para o afastamento ou redução

Num. 44207284 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
da sanção.
Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser
aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem como aos candidatos
eventualmente beneficiados. Nesse sentido:
“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é
descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei
9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de
4.8.2022).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
02/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)
(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e
8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se
beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou anuência
para a prática do ato. [...]
(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)
Dessa feita, mister o provimento parcial do recurso interposto pelo Partido Progressiva, apenas
para o fim de julgar procedente a representação também em face de Jefferson Thomaz de Abreu,
e o desprovimento do recurso interposto pelo Partido Social Democrático, Rita Mara de Paula
Araújo e Jefferson Thomaz de Abreu.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos eleitorais para, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA, para o fim julgar
procedente a representação também em relação a Jefferson Thomaz de Abreu, condenando-o
juntamente com Rita Mara de Paula Araújo ao pagamento da multa individual de R$
R$10.641,00, e NEGAR PROVIMENTO ao interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO,
RITA MARA DE PAULA ARAÚJO e JEFFERSON THOMAZ DE ABREU.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44207284 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 13:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111913432866500000043155051
Número do documento: 24111913432866500000043155051
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:41:32
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600084-17.2024.6.16.0111 - Telêmaco
Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL,
RITA
MARA
DE
PAULA
ARAUJO,
JEFFERSON
THOMAZ
DE
ABREU
-
Advogado
dos RECORRENTES:
LUIZ
FERNANDO
OBLADEN
PUJOL
-
PR68526-A
- RECORRENTE:
PROGRESSISTAS - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE:
MAURICIO
DE
OLIVEIRA
CARNEIRO
-
PR30485-A -
RECORRIDO:
PROGRESSISTAS
-
TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDOS: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU, PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL, RITA MARA DE PAULA ARAUJO -
Advogado dos RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao recurso do
Partido Progressista, e negou provimento ao recurso do Partido Social Democrático, Rita Mara de Paula
Araújo e Jefferson Thomaz de Abreu, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024